Tribunal: TJSP
Processo: 1014005-79.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Demonstração da lesão (ombro direito), do nexo causal e da redução da capacidade laborativa do segurado – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário da autarquia parcialmente providos.